Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701128-08.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIANA FERNANDES TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E S P A C H O Na decisão de ID 47632456, deferi parcialmente a liminar vindicada para suspender o ato administrativo que eliminou a agravante, na avaliação biopsicossocial, da lista dos candidatos que concorrem à vaga como pessoa com deficiência. Inconformada, a agravante interpôs agravo interno no ID 48619315. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, retifique-se a autuação para constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora